Tribunal: STF
Processo: RE 115063
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:  Agravo   Regimental  em   Recurso  Extraordinário.
Constitucional. Prequestionamento. Inexistência. Súmula 282 e 356.
          A vulneração a preceito constitucional, capaz de viabilizar
a  admissão de recurso extraordinário,  há de ser arguida e ventilada
nos  acórdãos proferidos  na  instância ordinaria,  a  não ser  que a
ofensa  a Constituição exsurja  com a prolação do acórdão dissentido,
quando  se faz  necessaria a  interposição de  embargos de declaração
para propiciar o debate da matéria constitucional. Precedentes.
          Desapropriação.  Contrato  particular  de  constituição  de
servidao.  Indenização  pela  área   remanescente  não  abrangida  no
contrato.  Alegação de ato jurídico perfeito. Controversia dirimida a
luz  de  normas  infraconstitucionais  e  das  clausulas contratuais.
Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
          Agravo regimental improvido.